Tribunal: TJMT
Processo: 0019381-79.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019381-79.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANI MENDES DOS SANTOS - CPF: 851.089.101-00 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), PRISCILA VIVIANE MARIANO - CPF: 008.820.791-90 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), GERVASIO LIMA BRITO - CPF: 227.486.362-87 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA LTDA (EMBARGANTE), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), IVANI MENDES DOS SANTOS - CPF: 851.089.101-00 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), GERVASIO LIMA BRITO - CPF: 227.486.362-87 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA LTDA (EMBARGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (EMBARGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. RECURSO DO HOSPITAL PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DO MÉDICO ACOLHIDO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora e negou provimento aos recursos de apelação dos réus. O primeiro embargante sustenta omissão quanto à aplicação da nova Lei nº 14.905/2024, que prevê a utilização da taxa SELIC como índice exclusivo de atualização de débitos civis. O segundo embargante aponta omissão no acórdão quanto à ausência de substrato probatório sobre equimose citada em laudo pericial, além de alegar erro de premissa fática e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da aplicação da taxa SELIC, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil introduzida pela Lei nº 14.905/2024; (
ii
) averiguar se houve omissão do acórdão quanto ao exame da inexistência de registro documental da equimose apontada na perícia como elemento probatório do erro médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 fica configurada, uma vez que o acórdão embargado deixou de aplicar a nova sistemática de atualização monetária e juros de mora, adotando cumulativamente o INPC e os juros de 1% ao mês, em desacordo com a redação atual do art. 406 do CC, que determina a adoção exclusiva da taxa SELIC.

A nova redação legal tem aplicação imediata às relações jurídicas em curso, conforme previsto no art. 6º da LINDB, sendo vedada a cumulação da SELIC com outros índices de correção monetária, pois ela contempla tanto a atualização quanto os juros de mora.

A segunda omissão também se confirma, pois o acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a alegação de inexistência de registro documental da equimose indicada no laudo pericial como indício de erro médico.

Contudo, a omissão identificada no segundo recurso não possui aptidão para modificar o resultado do julgamento, já que o laudo pericial se baseia em diversos elementos clínicos e documentais, sendo a equimose apenas um dos componentes analisados pelo expert.

A ausência de registro da equimose não invalida, por si só, a conclusão pericial, podendo inclusive indicar deficiência na documentação clínica, o que reforça a responsabilização hospitalar.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, como se verificou no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Embargos de Gervasio Lima Brito acolhidos com efeitos modificativos. Embargos do Hospital e Maternidade Santa Ângela Ltda. acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024, tem aplicação imediata às condenações em curso, devendo-se adotar exclusivamente a taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros de mora, vedada sua cumulação com outros índices.

A omissão no acórdão quanto à análise de argumento técnico-probatório relevante enseja acolhimento dos embargos de declaração, ainda que sem efeitos modificativos, quando a falha não altera a conclusão do julgado.

A ausência de registro documental de elemento clínico citado na perícia não invalida, por si só, a conclusão técnica, quando
esta
se baseia em múltiplos fundamentos consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); LINDB, art. 6º; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0019381-79.2019.8.11.0055
.

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA LTDA. E OUTROS
X
IVANI MENDES DOS SANTOS
.

Eminentes pares:

Trata-se
de
dois recursos
de embargos de declaração
o primeiro
interposto por
GERVASIO LIMA BRITO e o segundo por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu parcial provimento ao apelo apresentado pela autora e
negou provimento ao recurso de apelação
por e
les

apresentado
s

(ID
296236856
)
.

Irresignad
o, o réu/
embargante
GERVASIO LIMA BRITO aduz, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu novos critérios para atualização das condenações cíveis, especificamente no tocante à utilização da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedando-se a cumulação com outros índices, sob pena de configurar “bis in idem” (ID 298380872).

Por sua vez, o réu/embargante HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA.
alega

a ocorrência de omissão
por

não enfrentar ponto crucial de sua argumentação recursal, qual seja, a inexistência de substrato fático, clínico ou documental que amparasse a conclusão pericial sobre a ocorrência de erro médico.

Aponta que o “expert” baseou sua inferência de falha técnica em suposta equimose observada entre as intervenções cirúrgicas, quando não haveria, nos autos, qualquer referência no prontuário médico, laudo ou relatório clínico que registrasse a presença de tal manifestação.

Sustenta, ainda, erro de premissa fática no julgado, ao adotar como verdadeira premissa que não encontra correspondência nos autos, já que o fundamento essencial da conclusão pericial - a alegada equimose - jamais constou dos elementos probatórios coligidos, especialmente do prontuário médico.

O embargante também aduz cerceamento de defesa, ao afirmar que o acórdão embargado teria feito leitura imprecisa do conteúdo de sua apelação, considerando que suas razões recursais se limitariam a arguir a inexistência de responsabilidade solidária, quando, na verdade, o cerne da insurgência seria a fragilidade da prova pericial

(ID
298421379
).

O
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA
. pugnou pelo provimento dos embargos opostos por Gervásio.

A embargada
IVANI MENDES DOS SANTOS
apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo desprovimento (ID
300698856
)
.

Embora intimado,
GERVASIO LIMA

BRITO
não apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo Hospital, conforme certificado nos autos (ID
301308893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA.

O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA. aponta omissão consistente no não enfrentamento de argumentação central de seu apelo, qual seja, a inexistência de substrato fático, clínico ou documental que amparasse a conclusão pericial sobre a ocorrência de erro médico.

Alega, especificamente, que o expert baseou sua inferência de falha técnica em suposta equimose observada entre as intervenções cirúrgicas, quando não haveria, nos autos, qualquer referência no prontuário médico, laudo ou relatório clínico que registrasse a presença de tal manifestação.

Pois bem.

Após cuidadosa revisão do acórdão embargado e das razões recursais apresentadas pelo embargante em sua apelação (ID 283911562), observo que, de fato, o decisum colegiado não se manifestou expressamente sobre o argumento técnico-probatório relacionado à ausência de registro da equimose no prontuário médico e demais documentos clínicos.

Destarte, constatada a omissão no julgado quanto ao enfrentamento de argumentação relevante suscitada pelo embargante em suas razões recursais, impõe-se a integração do acórdão para que seja

expressamente analisada a questão atinente à inexistência de registro documental da equimose mencionada na perícia como elemento configurador do erro médico.

No entanto, embora o acórdão embargado não tenha expressamente analisado o argumento sobre a ausência de documentação comprobatória da equimose referida pelo perito judicial, devo salientar que tal omissão não tem o condão de modificar a conclusão do julgado.

Isso porque, consoante se depreende do conjunto probatório coligido aos autos, a perícia médica não se fundamentou exclusivamente na alegada equimose para concluir pela ocorrência do erro médico. Ao contrário, o laudo pericial baseou-se em análise abrangente de múltiplos elementos técnicos, incluindo: a) A evolução clínica da paciente documentada nos prontuários médicos; b) O intervalo temporal entre os procedimentos cirúrgicos; c) A análise dos exames complementares realizados; d) A avaliação técnica da adequação do procedimento adotado às condições apresentadas pela paciente; e) As complicações pós-operatórias verificadas.

Logo, a equimose mencionada pelo perito constituiu apenas um dos elementos observados no quadro clínico da paciente, não sendo o fundamento exclusivo ou preponderante para a conclusão sobre a ocorrência da falha médica.

Ressalte-se, ainda, que a eventual ausência de registro documental da equimose no prontuário médico não afasta a possibilidade de sua ocorrência fática, podendo, inclusive, configurar falha na própria documentação clínica - o que, por si só, já revelaria indício de deficiência na prestação do serviço médico-hospitalar.

Assim, ainda que suprida a omissão apontada pelo embargante quanto à análise da ausência de registro documental da equimose, tal circunstância, isoladamente considerada, não seria suficiente para infirmar a conclusão pericial que, como dito, fundamentou-se em múltiplos elementos técnicos convergentes para a constatação do erro médico.

No mais, verifico que os demais aspectos técnicos do laudo pericial foram adequadamente apreciados pelo acórdão embargado, que, mediante fundamentação idônea e detalhada, acolheu as conclusões do expert designado pelo juízo.

Imposta salientar que, conforme reiterada jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do magistrado apenas enfrentar as questões capazes de infirmar sua conclusão.

No caso vertente, os demais elementos probatórios analisados no acórdão – notadamente o laudo pericial em sua integralidade – foram considerados suficientes para embasar a conclusão pela ocorrência do erro médico e consequente responsabilidade civil dos réus.

Dessa forma, embora reconhecida a omissão apontada, os embargos de declaração devem ser acolhidos tão somente para integrar o acórdão e suprir a omissão identificada, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao julgado.

- DO RECURSO INTERPOSTO POR GERVASIO LIMA BRITO

O acórdão vergastado deu parcial provimento ao apelo apresentado pela autora, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.650,00 (três mil e seiscentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do efetivo prejuízo, isto é, do pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC).

Como se vê, ao condenar os requeridos também ao pagamento de danos materiais, determinou a aplicação dos critérios tradicionais de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, sem considerar o novo marco normativo trazido pela Lei nº 14.905/2024.

Destaca-se que a referida lei, ao modificar a redação dos
arts
. 406 e 591 do Código Civil, passou a estabelecer que, salvo convenção em contrário, quando houver de ser aplicada a taxa referida no art. 406, será adotada a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tal dispositivo normativo refletiu entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconheceu que a taxa SELIC contempla simultaneamente a recomposição do valor da moeda e a remuneração pela indisponibilidade do capital, sendo indevida sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Assim, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024 e sua aplicabilidade imediata às relações jurídicas em curso, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, constato a efetiva ocorrência da omissão apontada, impondo-se sua correção mediante integração do julgado para adequá-lo ao novo regramento legal.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para integrar o julgado e determinar que a condenação por danos materiais no valor de R$ 3.650,00 seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo (pagamento), vedada sua cumulação com outros índices, nos termos da nova redação do art. 406 do Código Civil.

Pelo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
Hospital
e
Maternidade Santa Ângela Ltda.
, sem efeitos modificativos, apenas para integrar o acórdão embargado e suprir a omissão relativa à ausência de enfrentamento do argumento sobre a inexistência de registro documental da equimose referida na perícia. E
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados por Gervasio Lima Brito,
com efeitos modificativos
, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, adequar os critérios de atualização do valor da condenação ao pagamento de danos materiais, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC, desde o efetivo prejuízo, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025